Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-27.2024.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. EDUCAÇÃO. CRIANÇA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MONITOR. EXCLUSIVO. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. DEVER. VENCIDO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que condenou o D. F. em obrigação de fazer consistente na garantia designação de monitor de gestão educacional não exclusivo durante todo o período letivo e atendimento em sala de recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se o D. F. tem o dever de designar monitor exclusivo para acompanhamento escolar de criança com autismo; e (ii) saber se o Juízo de Primeiro Grau deveria condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 4o, inc. III, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) garante o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
4. A obrigação do Estado não se exaure com a oferta da vaga em escola pública. É necessário propiciar aos alunos com deficiência atendimento adequado para garantir de maneira efetiva a aprendizagem e o pleno desenvolvimento, além de promover o seu bem-estar enquanto estiverem na escola.
5. O vencido deve ser condenado a pagar honorários advocatícios sucumbenciais ao vencedor.
6. A previsão do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil destina-se aos advogados.
7. O defensor público não se equipara ao advogado, pois a legislação lhe confere capacidade postulatória a partir de sua nomeação e posse no cargo público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação do autor provida. Apelação do réu desprovida.
Teses de julgamento: “1. A determinação de designação de monitor exclusivo para acompanhamento escolar de criança autista, que provou a imprescindibilidade da medida para seu pleno desenvolvimento, concretiza as previsões constitucionais e legais que tratam do direito à educação. 2. A sentença deve condenar o vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mas a previsão do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil é inaplicável quando a parte é representada pela Defensoria Pública.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 208, III, e 227; CPC, art. 85, §§ 2o e 8-A; Lei no 9.394/1996, arts. 4o, III, e 58, § 1o; Lei no 13.146/2015, art. 3o, XIII; e Lei Distrital no 5.106/2013, art. 3o, III; Lei Complementar no 80/1994, art. 4o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 31.5.2022; Tema no 1.074/STF.